Tribunal: TJMT
Processo: 0030655-68.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO
INTERESSADO/APELADO:
HÉLIO TITO SIMÕES DE ARRUDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 147401/2014
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO DECORRENTE DE ATO DO PODER PÚBLICO –LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 103/2003 – ZONA DE INTERESSE AMBIENTAL – RESTRIÇÃO AOS ATRIBUTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE – ESVAZIADO O VALOR ECONÔMICO DO IMÓVEL - INDENIZAÇÃO QUE PERFAZ CABÍVEL PELA RESTRIÇÃO IMPOSTA AO IMÓVEL – PRECEDENTES DO STF E STJ – VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE – CPC/73 – FAZENDA PÚBLICA – VALORAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL – ARTIGO 20. §3º E 4º DO CPC/73 - PRECEDENTE DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF - APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – APELO DO ADVOGADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
Colhe-se da leitura do caderno processual, que os apelados são proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 70.461, com área de 30,44 hectares, sendo que sofreu drástica restrição decorrente da Lei Complementar Municipal n. 103/2003.
Não se trata de mera "limitação administrativa", de caráter Geral e que todos atingem; e sim uma "restrição de algumas propriedades", isto é aquelas que estão localizadas em determinadas áreas de interesse, com o esvaziamento da propriedade, que impede aos apelados de dar destinação econômica ao imóvel, e a exemplo, a receber edificações, por se situar na zona urbana, restando-lhe um só direito: que é a obrigação de pagar tributos sobre a área que não podem mais explorar economicamente.
O impedimento do uso e gozo da propriedade gera, evidentemente, um prejuízo, sem que tenha sido feito o apossamento, sem que preceda a ação de desapropriação regular, o que impõe ao Município o dever de indenizar o proprietário.
A restrição imposta no imóvel do apelado, resulta no esvaziamento do direito de explorar economicamente o bem, constitui-se disposição comissiva, que impede o uso e o gozo da propriedade.
Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do Poder Público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no art. 225, § 4º, da Constituição.
A ação do Poder Público, no domínio da proteção ecológica, há de ser compreendida como um meio essencial à tutela de valores maiores, de transcendência social, destinados a favorecer, em última análise, os superiores interesses da própria coletividade. Essa asserção, ao menos enquanto subsistir o sistema consagrado em nosso texto constitucional, impõe que se repudie qualquer solução que, tal como a preconizada pelo Município ora recorrente, importe em negação ou em injusto sacrifício do direito de propriedade.
Sabe-se que o valor dos honorários está diretamente ligado à valorização profissional. O advogado é indispensável à administração da Justiça, nos termos da Constituição Federal, e a sua remuneração deve estar de acordo com a responsabilidade da atividade exercida.
Em sede de reexame, verifica-se que se sentença merece retificação, a fim de que os consectários legais sejam adaptados aos temas 905 do STJ e 810 do STF.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO
INTERESSADO/APELADO:
HÉLIO TITO SIMÕES DE ARRUDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recursos de Apelação interpostos por HELIO PALMA DE ARRUDA NETO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por restrição decorrente de ato do Poder Público, que julgou procedente os pedidos dos autores a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes da limitação administrativa imposta ao terreno urbano com área de 30,44 hectares registrados no Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis desta capital, sob matrícula n. 70.641, cujo o valor será corrigido pelo INPC, a contar do laudo pericial, e sob o qual incidirá juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como juros compensatórios de 12% ao ano, e verba honorária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
Aduz o apelante Município de Cuiabá, que a sentença merece reforma, uma vez que há legitimidade da atuação pública no gerenciamento do solo urbano, em razão da imprescindível necessidade de promover a sua adequação às disposições e limitações da legislação específica.
Afirma que, a disciplina do uso e ocupação do solo urbano na capital, embora tenha restringido drasticamente o a capacidade construtiva no imóvel, por ser situado na Zona de Interesse Ambiental, destinadas preferencialmente ao lazer e uso público, e embora o esvaziamento do conteúdo econômico do terreno, no entanto, não se pode olvidar que a redução do patrimônio como dano ou lesão possível de indenização pelo Poder Público, pois deriva do exercício de Poder de Polícia, e critérios definidos pela Política Nacional de Meio Ambiente.
Alega, que embora o conflito doutrinário, a impossibilidade de indenização do Poder Público, uma vez que somente admissível se excluída do completo a viabilidade de exploração da área, e no caso possibilita a utilização nos demais aspectos.
Por fim, afiança que embora a prova pericial tenha quantificado o valor de mercado da área, a parte não provou o seu direito, onde pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.
Recorre também o advogado Helio Palma de Arruda Neto, ao argumento de que a complexidade da causa e o esforço analítico dos fatos que compunham a causa de pedir, a atividade probatória desenvolvida no curso do processo, a condenação na verba honorária sucumbencial, não corresponde a sequer 0,10% da condenação.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para fixação da condenação na verba honorária no patamar de entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, ou em valor efetivo que reflita equidade.
Contrarrazões do Hélio Tito Simões de Arruda e outros às fls. 339/351 e do Município às fls. 372/399.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso do Município e absteve-se de emitir parecer quanto ao recurso do advogado.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença com Recursos de Apelação interpostos por HELIO PALMA DE ARRUDA NETO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Indenização por restrição decorrente de ato do Poder Público, que julgou procedente os pedidos dos autores a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes da limitação administrativa imposta ao terreno urbano com área de 30,44 hectares registrados no Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis desta capital, sob matrícula n. 70.641, cujo o valor será corrigido pelo INPC, a contar do laudo pericial, e sob o qual incidirá juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como juros compensatórios de 12% ao ano, e verba honorária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que os autores Hélio Tito Simões de Arruda, Ricardo José Simões de Arruda, Luis César Simões de Arruda, Carlos Alberto Simões de Arruda, Maria Cristina de Arruda Campos e Adriana Maria Arruda Alvim Penna, são legítimos proprietários de um imóvel localizado no Despraidado, com área de 30,44 hectares, descrito na Matrícula 70.641, adquirido em 05/04/1993.
No dia 05/12/2003 sobreveio a Lei Complementar 044/97 de uso de ocupação do Solo Urbano no Município de Cuiabá, e o referido imóvel teve sua área restringida através da criação de Zonas de Interesse Ambiental (ZIA), restringindo quase que a totalidade do imóvel, inerente ao uso e a exploração.
Restou incontroverso no feito que a restrição incidente sobre o imóvel, pairando a controvérsia recursal quanto a legitimidade do ato e o dever de indenizar do Poder Público.

- DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Conforme já relatado o Município de Cuiabá assegura em suas razões recursais a legitimidade do ato do Poder Público na limitação do uso do solo e a ausência do dever de indenizar.
Não obstante as razões recursais apresentadas, tem-se que o recurso não comporta provimento.
Colhe-se da leitura do caderno processual, que os apelados são proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 70.461, com área de 30,44 hectares, sendo que sofreu drástica restrição decorrente da Lei Complementar Municipal n. 103/2003.
Nota-se que consoante as informações prestadas e provas colacionadas ao processo que o imóvel pertencentes aos apelados, após a edição da lei, passou a se localizar, em quase toda a integralidade, em Zona de Interesse Ambiental, com limitações de edificação.
Ao mencionar quase a integralidade do imóvel, a terminologia se deu de forma cuidadosa, pois atingiu 99,95% desse, mas com isso colhe-se também que a limitação administrativa acabou por esvaziar o conteúdo econômico do bem.
A lei Complementar Municipal n. 103/03, regulamentou os artigos 10 e 24 da Lei de uso e ocupação do solo urbano - LCM n. 044/97, e estabeleceu o zoneamento de Cuiabá, foi instituída a Zona de Interesse Ambiental (ZIA), que tem por objetivo a preservação e/ou conservação ambiental, destinada preferencialmente ao lazer e uso público.
Ao contrário das alegações do recorrente, ficou demonstrado também que a aquisição da área se deu em momento anterior a afetação da área, uma vez que pertence aos apelados desde 1993 e a Lei Complementar Municipal é de 2003.
O parecer n. 56 exarado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que é órgão do Município Recorrente, e responsável pelo estudo e descrição do perímetro e dos padrões de uso e ocupação do solo, quando da resposta a consulta realizada pelos apelados que pretendiam edificar no imóvel, informou que esse se encontra localizado na Zona de Interesse Ambiental 1 e 2, com a maior parte da terra situada na zona mais restritiva, onde somente pode ser edificada obra destinada a administração da área e ao lazer público contemplativo (identificada no mapa de fls. 113 dos autos).
Restou provado, portanto, a restrição ao direito de propriedade imposta pela norma ambiental.
Não se trata de mera "limitação administrativa", de caráter Geral e que todos atingem; e sim uma "restrição de algumas propriedades", isto é aquelas que estão localizadas em determinadas áreas de interesse, com o esvaziamento da propriedade, que impede aos apelados de dar destinação econômica ao imóvel, e a exemplo, a receber edificações, por se situar na zona urbana, restando-lhe um só direito: que é a obrigação de pagar tributos sobre a área que não podem mais explorar economicamente.
O exercício do Poder de Polícia, e proibição do particular, que detém o domínio pleno da propriedade, possa explorar economicamente, em razão de ser a restrição administrativa imposta, caracteriza-se pela impossibilidade do uso da propriedade e não decorre de apossamento direto.
É ela (a proibição do uso) indireta e caracteriza-se pelo não uso, sem que ocorra apossamento. O que é afetado não é o direito de propriedade; resulta de não gozar do bem e, sim, o direito de usar um bem para o fim que ela está direcionado, direta ou indiretamente, que no caso dos autos praticamente não há.
O impedimento do uso e gozo da propriedade gera, evidentemente, um prejuízo, sem que tenha sido feito o apossamento, sem que preceda a ação de desapropriação regular, o que impõe ao Município o dever de indenizar o proprietário.
Sabe-se que a autorização constitucional para o Estado interferir na propriedade particular, foi admitida mediante cautelas, entre as quais, o pagamento justo do valor da indenização.
Por tais motivos, o direito do lesado à reparação, se funda na garantia constitucional do artigo 5º, que assegura a "propriedade", juntamente com vida, segurança e liberdade. Essa garantia vem distinguida na Lei Substantiva, no artigo 524, em seus quatro elementos: uso, gozo, disposição e reivindicação das mãos de terceiros, quer haja o apossamento administrativo, ou mesmo o Ato Administrativo que o impede de usar e de gozar o bem.
A restrição imposta no imóvel do apelado, resulta no esvaziamento do direito de explorar economicamente o bem, constitui-se disposição comissiva, que impede o uso e o gozo da propriedade.
A indenização perfaz cabível pela restrição imposta ao imóvel, evidentemente, não em decorrência do apossamento administrativo, como dito, mas pela limitação que o tornou imprestável o Direito do Titular do Domínio explorar economicamente o bem que detêm, por justo e legítimo título de propriedade e de posse.
A imposição decorre de ato de império, e ao particular não cabe outra via que seja, a busca da indenização, pois Administração não pode causar danos ou prejuízos aos administrados, ainda que em benefício da coletividade. Quando isso ocorre, surge a obrigação de indenizar.
Em suma, na verdade as restrições impostas aos proprietários da área em questão, vão muito além de simples restrições administrativas, podendo-se concluir que importa em uma desapropriação indireta.
É sabido que modernamente a propriedade deixou de ser absoluta, para sofrer limitações em benefício da coletividade. Após garantir o direito de propriedade, a Constituição da República deixou expresso que "a propriedade atenderá a sua função social" (artigo 5º, incisos XXII e XXIII), daí ser admissíveis as chamadas limitações administrativas, as quais, sem anular os poderes inerentes ao domínio, procuram atender ao interesse público.
No entanto, no caso sob exame, a rigorosa proibição de exploração, não pode ser tida como uma limitação administrativa, pois, o legislador aniquilou o direito de propriedade.
A limitação administrativa apenas restringe o exercício das faculdades inerentes ao domínio, mas não o atinge substancialmente, e muito menos o aniquila.
O impedimento deu-se por força de ter sido a propriedade afetada pela restrição administrativa, que não guarda nenhuma semelhança com a mera limitação, evidentemente, um prejuízo, sem que tenha sido feito o apossamento, sem que preceda a ação de desapropriação regular, o que impõe o dever de indenizar o proprietário da área que está impedido de utilizar para a exploração econômica.
Toda a vez que o Poder Público, direta ou indiretamente, produz o esvaziamento econômico do direito de propriedade, diz HELY LOPES MEIRELLES, fica obrigado a reparar o prejuízo. Não se trata, aqui, de simples limitação administrativa, mas, sim, de interdição da propriedade. Adiante arremata:
Se o bem estar social exige o sacrifício de um ou de alguns, aquele ou estes devem ser indenizados pelo Estado, ou seja pelo Erário comum do povo. (in Tombamento e Indenização, Revista dos Tribunais, volume 600, páginas 15 a 18).

Diz o saudoso Hely Lopes Meirelles em sua consagrada obra, pontifica que
"Limitação administrativa é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública, condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social. As limitações administrativas são preceitos de ordem pública. Derivam, comumente, do poder de política inerente e indissociável da Administração, e se exteriorizam em imposições unilaterais e imperativas, sob a tríplice modalidade positiva (fazer), negativa (não fazer) ou permissiva (deixar fazer)
(...)
Em qualquer hipótese, porém, as limitações administrativas hão de corresponder às justas exigências do interesse público que as motiva sem produzir um total aniquilamento da propriedade ou das atividades reguladas, essas limitações não são absolutas, nem arbitrárias. Encontram seus lindes nos direitos individuais assegurasses pela Constituição e devem expressar-se em forma legal. Só são legítimas quando representam razoáveis medidas de condicionamento do uso da propriedade, em benefício do bem-estar social (Constituição da República, art. 160, III), e não impedem a utilização da coisa segundo sua destinação natural. Daí a exata observação de Biesa, de que "la restricción sólo conforma y nunca desintegra ni disminuye el derecho de prorpiedad, y obedece a una solidariedad de interesses: el público y el privado".
Além disso, para que sejam admissíveis as limitações administrativas sem indenização, como é de sua índole, hão de ser gerais, isto é, dirigidas a propriedades indeterminadas, mas determináveis no momento de sua aplicação. Para situações particulares que conflitem com o interesse público a solução será encontrada na servidão administrativa ou na desapropriação, mediante justa indenização nunca na limitação administrativa, cuja característica é a gravidade e a generalidade da medida protetora dos interesses da comunidade". (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 13ª. ed., pág. 530/532).

Constata-se, sem sombra de dúvidas, que a restrição ao direito de propriedade, derivada do Norma, que objetiva instituir Zonas de Interesse Ambiental, ao extirpar a sua função econômica, gera o direito à indenização, uma vez que impede a exploração, e abarca quase a sua integralidade, sob pena de ser atribuir efeito confiscatório.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já decidiu a respeito do tema em exame:
"Ao direito do Poder Público de instituir parques corresponde a obrigação de indenizar em respeito ao direito de propriedade, assegurado pela Constituição Federal. Há que se distinguir a simples limitação administrativa da supressão do direito de propriedade. A proibição de desmatamento e uso da floresta que cobre a propriedade é interdição de uso da propriedade, só possível com indenização prévia, justa e em dinheiro, com compensação pela perda total do direito de uso da propriedade e desaparecimento de seu valor econômico". (Res. n§ 19.630-0-SP, Rel. em. Ministro Garcia vieira, julgado em 19.8.92).
Como uma luva, é o venerando (acórdão unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário N.º 13.4297-8, j. 13.06.95, em que foi relator o Ministro Celso de Mello, in Revista dos Tribunais 723/146-156 e que está também na Lex - Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Volume 207 - Página 0133), que tem a seguinte Ementa:
DIREITO DE PROPRIEDADE - LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA - IMÓVEL RURAL ABRANGIDO PELA CRIAÇÃO DA RESERVA FLORESTAL - RESTRIÇÃO QUE AFETA O SEU CONTEÚDO ECONÔMICO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA PARA A EXTRAÇÃO DE MADEIRA - INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DEVIDA AO PROPRIETÁRIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, XXII e 225, § 4º, DA CF.
Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental. A proteção jurídica dispensada às coberturas vegetais que revestem as propriedades imobiliárias não impede que o dominus venha a promover, dentro dos limites autorizados pelo Código Florestal, o adequado e racional aproveitamento econômico das árvores nelas existentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais em geral, tendo presente a garantia constitucional que protege o direito de propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a plena indenizabilidade das matas e revestimentos que recobrem as áreas dominiais privadas objeto de apossamento estatal ou sujeitas as restrições administrativas impostas pelo Poder Público. Precedentes. A circunstância de o Estado dispor de competência para criar reservas florestais não lhe confere, só por si - considerando-se os princípios que tutelam, em nosso sistema normativos, o direito de propriedade -, a prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de indenização compensatória ao particular, quando a atividade pública, decorrente do exercício de atribuições em tema de direito florestal, impedir ou afetar a válida exploração econômica do imóvel por seu proprietário. A norma inscrita no art. 225, § 4º, da Constituição deve ser interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, proclamada pelo art. 5º, XXII, da Carta Política, garante e assegura o direito de propriedade em todas as sua projeções, inclusive aquela concernente à compensação financeira devida pelo Poder Público ao proprietário atingido por atos imputáveis à atividade estatal. O preceito consubstanciado no art. 225, § 4º, da Carta da República, além de não haver convertido em bens públicos os imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas (Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Amazônica brasileira), também não impede a utilização, pelos próprios particulares, dos recursos naturais existentes naquelas áreas que estejam ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições necessárias à preservação ambiental. A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII). Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do poder Público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no art. 225, § 4º, da Constituição. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração (CF, art. 225, caput).

Daí o pronunciamento irrepreensível do TJSP nesta matéria, acentuando que "Não se nega ao Estado o direito de constituir reservas florestais em seu território. Deve negar-se, todavia, o poder de constituí-las gratuitamente, à custa da propriedade particular de alguns proprietários" (RT 522/151).
O que se extrai nos ensinamento jurisprudenciais, é que a ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de propriedade (CF/88, art. 5º, XXII).
Essa proteção outorgada pela Lei Fundamental da República estende-se, na abrangência normativa de sua incidência tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante atividade que lhe seja juridicamente imputável, atingir o direito de propriedade em seu conteúdo econômico, ainda que o imóvel particular afetado pela ação do Poder Público esteja localizado em qualquer das áreas referidas no art. 225, § 4º, da Constituição.
Impende ressaltar, portanto, que o Poder Público ficará sujeito a indenizar o proprietário do bem atingido pela instituição de Zona de Interesse Ambiental, se, em decorrência de sua ação administrativa, o dominus vier a sofrer prejuízos de ordem patrimonial, como no caso posto que se esvaiu o seu conteúdo econômico.
Com as consequentes limitações de ordem administrativa dela decorrentes - e desde que as restrições estatais se revelem prejudiciais ao imóvel abrangido pela área de proteção ambiental, não pode justificar a recusa do Estado ao pagamento de justa compensação patrimonial pelos danos resultantes do esvaziamento econômico ou da depreciação do valor econômico do bem.
A ação do Poder Público, no domínio da proteção ecológica, há de ser compreendida como um meio essencial à tutela de valores maiores, de transcendência social, destinados a favorecer, em última análise, os superiores interesses da própria coletividade. Essa asserção, ao menos enquanto subsistir o sistema consagrado em nosso texto constitucional, impõe que se repudie qualquer solução que, tal como a preconizada pelo Município ora recorrente, importe em negação ou em injusto sacrifício do direito de propriedade.
Sendo assim, a criação de Zonas de Interesse Ambiental e a inclusão, nelas, de imóveis sujeitos à esfera dominial privada não podem revestir-se de caráter confiscatório, impondo-se reconhecer, em consequência, mas essencialmente em obséquio ao princípio constitucional que tutela o direito de propriedade, o dever estatal de proceder a uma necessária e justa compensação reparatória dos danos ocasionados.
Impende ressaltar, bem por isso, que a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais têm sempre enfatizado que a instituição de limitações administrativas, quando incidam sobre as diversas faculdades jurídicas em que se pluraliza o domínio, comprometendo e afetando a própria substância econômica do direito de propriedade, impõe ao poder estatal a ineliminável obrigação de indenizar o proprietário do bem atingido pela ação do Poder Público.
Impõe-se registrar, finalmente, consoante o parecer Ministerial, e o hígido pronunciamento jurisdicional impugnado nesta sede recursal, no ponto em que examinou a matéria e reconheceu a ocorrência do esvaziamento econômico do direito de propriedade dos particulares ora recorridos, a condenação, merece manutenção, motivo pelo qual nego provimento ao recurso do Município.

- DO RECURSO DO ADVOGADO HÉLIO PALMA DE ARRUDA NETO
O recurso se insurge quanto aos honorários fixados em sentença por equidade, pugnando pelo seu arbitramento na baliza de 10% a 20% sobre o valor da condenação ou por equidade de fato.
Consoante as alegações apresentadas pelo recorrente, tem-se que o recurso comporta provimento.
Sabe-se que o valor dos honorários está diretamente ligado à valorização profissional. O advogado é indispensável à administração da Justiça, nos termos da Constituição Federal, e a sua remuneração deve estar de acordo com a responsabilidade da atividade exercida.
De Plácido e Silva define honorário como sendo “tudo que é dado por honra” e tal definição vem a calhar, pois os honorários devem honrar e valorizar o trabalho com a remuneração em valor condizente com o trabalho que realizado.
A valoração da atividade profissional, deve se dar de acordo com o trabalho desenvolvido no processo.
O CPC/73 vigente à época da sentença assim disciplinava a matéria:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.
§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

Em análise ao caso posto, nota-se que se trata de processo que tramita desde 2008, sendo que além do estudo para elaboração das peças, consoante a complexidade do feito, contou com o regular processamento em juízo, com instrução processual que redundou na produção de perícia técnica, embargos declaratórios e atualmente em debate recursal.
Na vigência do CPC/1973 existiam basicamente duas situações distintas: quando a Fazenda Pública era vencida e quando a Fazenda Pública era vencedora das ações. Havendo êxito por parte da Fazenda Pública, o valor dos honorários seguia a regra geral do mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação. Do contrário, quando a Fazenda Pública era derrotada, o valor dos honorários deveria ser fixado conforme apreciação equitativa do Juiz.
Não obstante o texto legal afastar a obrigatoriedade de que os honorários sejam fixados nos parâmetros de 10% a 20% da condenação, devem servir de norte, e a equidade remete à valoração do trabalho desenvolvido, nos termos do 3º do artigo 20.
Nesse sentido se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“Fazenda Pública (condenação). Honorários advocatícios (base decálculo). Precedentes da Corte Especial (aplicação). 1. Aplica-se o § 4º do art. 20 do Cód. de Pr. Civil quando vencida a Fazenda Pública, fixando-se os honorários de acordo com o critério de equidade. Nesses casos, não é obrigatória a observância dos limites máximo e mínimo nem a imposição de tal verba sobre o valor da condenação. 2. Quando do juízo de equidade, o magistrado deve levar em conta ocaso concreto à vista das circunstâncias previstas no art. 20, § 3º,alíneas a, b e c, além disso pode adotar como base de cálculo ou o valor da causa, ou o valor da condenação, pode até arbitrar valor fixo. 3. Precedentes da Corte Especial: EREsps 491.055, de 2004, e637.905, de 2005.4. Embargos de divergência conhecidos e recebidos. (STJ - EREsp: 624356 RS 2006/0111712-5, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 17/06/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/10/2009)”

Posto isso, o recurso comporta provimento, uma vez que o valor como fixado em sentença que não remunera o labor do patrono no feito, uma vez que se trata de feito que tramita a quase 12 anos, conta com complexidade, e transcorreu com realização de prova pericial, recursos e contrarrazões, motivo pelo qual estabeleço em 5% sobre o valor da condenação a verba sucumbencial.
- DO REEXAME
Em sede de reexame, verifica-se que se sentença merece retificação, a fim de que os consectários legais (índices de juros e correção monetária) sejam adaptados aos temas 905 do STJ e 810 do STF.
Por fim, deixo de majorar os honorários recursais, consoante o Enunciado Administrativo 7 do STJ, segundo o qual "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.
Posto isso, à luz da Teoria dos Precedentes, em consonância ao parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Cuiabá, e DOU PROVIMENTO ao recurso do advogado, a fim de fixar a verba honorária em 5% do valor da condenação.
Em reexame retifico a sentença em parte, a fim de adequar os consectários legais da condenação aos temas 905 do STJ e 810 do STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ; PROVEU DE HELIO PALMA DE ARRUDA NETO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR